Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737608-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID WILLIAN DE GOIS PESTANA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da submissão do feito ao Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator